Tribunal: TCU
Processo: 043.668/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, em razão do pagamento irregular da parcela denominada opção de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994, bem como da incorporação de parcela de quintos/décimos de função comissionada diferente da que foi efetivamente exercida.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Virgilio Pessoa de Souza Lima Filho contra o Acórdão 2473/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região.